Tribunal: TJDFT
Processo: 0706234-61.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706234-61.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE DO PATROCINIO NOGUEIRA JUNIOR APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível (ID 13453649) interposta por JOSÉ DO PATROCÍNIO NOGUEIRA JÚNIOR contra COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB em face de Sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido inicial. A sentença foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 14/10/2019 (ID 40103619 - na origem), tendo a ora Apelante oposto Embargos de Declaração em ID 13453642, rejeitados por decisão de ID 13453645, que por sua vez foi publicada em 21/10/2019 (ID 40530237 - na origem). A Apelante peticiona em ID 13453648, onde apresenta um relatório processual com a informação de ter protocolizado recurso de Apelação sob o no 0724081-39.2019.8.07.0000, interposto no dia 04/11/2019, às 20h39, e distribuído de forma avulsa a este processo de origem. Naqueles autos, sua pretensão recursal não foi conhecida, por manifesta inadmissibilidade. Posteriormente, em 6/12/2019, a Apelante veio aos presentes autos e protocolizou seu atual recurso de Apelação (ID 13453649), tendo a parte Apelada suscitado, em sede de contrarrazões (ID 13453659), preliminar de não conhecimento do recurso, em virtude da intempestividade na sua interposição. Em observância aos princípios do contraditório e da vedação à decisão-surpresa, esta Relatoria intimou a Apelante (ID 13515796), que deixou transcorrer o prazo sem manifestação. É o relato do necessário. DECIDO. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De sua vez, o inciso I do artigo 1.011 do CPC estabelece que recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V. Com efeito, para conhecimento do recurso, é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos, cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. De sua vez, denomina de extrínsecos, o preparo, a tempestividade e a regularidade formal. Da análise do processo, conclui-se que há óbice ao conhecimento da apelação, eis que interposta fora do prazo legal, carecendo, portanto, de pressuposto de admissibilidade. Na dicção do Art. 1.026 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso. No caso dos autos, os Embargos de Declaração de ID 13453642 interromperam o prazo para apelação, que passou a transcorrer a partir da publicação da decisão que julgou aqueles Embargos, que ocorreu no dia 21/10/2019 (ID 40530237 - na origem). A teor do que dispõe o Art. 1.003, §5o do CPC, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Considerando, portanto, que os Embargos foram publicados no dia 21/10/2019 (segunda-feira), o prazo para interposição da apelação passou a fluir no dia 22/10/2019 (terça-feira) e terminou em 13/11/2019 (quarta-feira), computados apenas os dias úteis, conforme preceitua o Art. 219 do CPC. Ocorre que a presente Apelação foi interposta apenas no dia 6/12/2019, conforme se verifica do ID 13453649, revelando-se intempestivo. Ausente pressuposto de admissibilidade do apelo, outra medida não resta senão deixar de conhecer o recurso. Por oportuno, confira-se precedente desta Corte em situação similar: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE OS AUTOS FORAM RETIRADOS PELA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL EFETUADA A PARTIR DA CARGA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Nos termos do artigo 1003, § 5o, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição da apelação é de 15 dias. Se a decisão foi disponibilizada no DJe de 15/09/2016, deve ser considerada publicada no dia 16/09/2016 (sexta-feira), iniciando-se o prazo recursal no dia 19/09/2016 e findando-se no dia 07/10/2016. Interposto o apelo somente em 13/10/2016, incontestável sua intempestividade. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1052513, 20140110909880APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2017, Publicado no DJE: 11/10/2017. Pág.: 176-189) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação por ser manifestamente inadmissível e o faço com fundamento nos Art. 932, inciso III, do CPC e Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Transitado em julgado, devolvam-se os autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de março de 2020 18:37:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador